Tribunal: TJSP
Processo: 2392350-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade – Aditivo de Confissão de Dívida, assinado por duas testemunhas, o que viabiliza o ajuizamento de execução extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil – Desnecessidade da apresentação do contrato originário, visto que no aditivo constou

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade – Aditivo de Confissão de Dívida, assinado por duas testemunhas, o que viabiliza o ajuizamento de execução extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil – Desnecessidade da apresentação do contrato originário, visto que no aditivo constou expressamente os termos originalmente contraídos, tendo a parte executada assinado o instrumento confessando o valor da dívida – Matéria relativa à excesso à execução não conhecida, porquanto não cabível em exceção de pré executividade – Decisão mantida - Recurso improvido na parte conhecida.